Tribunal: TCU
Processo: 021.907/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Manoel Leao de Matos Neto contra o Acórdão 5/2026-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5/2026-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao ato de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor do Sr. Manoel Leao de Matos Neto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.